Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-86.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800628-86.2019.8.14.0013

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCIA CRISTINA MOTA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. OMISSÃO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. LESÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO.

1.

Mérito:
No caso em análise, é certa a ausência de justificativa plausível para a omissão da autarquia previdenciária, vez que o IGEPREV por mais de 02 (dois) anos não emitiu a certidão de tempo de serviço da autora, bem como não requereu qualquer documento necessário para que fosse emitida a certidão.

2.

É evidente dano moral no caso, uma vez que a parte autora passou por aborrecimentos, frustações e transtornos que, sem dúvida, escapa aos normais percalços da vida.

3.

No que tange à quantificação do dano moral é importante que se observe os princípios da moderação e da razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito.

4.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV em face da r. sentença prolatada pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, intentada contra si por Márcia Cristina Mota de Souza, em que foi julgado procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A autora da ação principal informa que requereu junto ao IGEPREV certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria junto ao INSS, por meio de requerimento datado de 27/03/2017, sob nº 2017/128260, o qual nunca foi respondido.

Sustentou, ainda, que pela ausência da referida certidão, estava impedida de receber benefício previdenciário de aposentadoria.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de que o IGEPREV seja obrigado a fornecer a certidão de tempo de contribuição à requerente, e, ao final, que seja julgada procedente a ação, condenando o requerido em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de piso concedeu a tutela de urgência (id 9807219).

O IGEPREV por sua vez cumpriu com a determinação judicial e juntou aos autos a certidão de tempo de contribuição, conforme id.10619016.

Em sua contestação, a autarquia previdenciária afirmou, ainda, que de fato houve o requerimento de expedição da certidão de tempo de contribuição em 27/03/2017, por meio do protocolo de nº 2017/128260, contudo, o mesmo estava carente de documentação, pois não estava instruído em conformidade com o rol mínimo e taxativo de documentos necessários para que fosse emitido o documento, conforme o art. 99 do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para condenar o IGEPREV ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários (id 5005420).

Irresignada com a sentença, o recorrente interpôs o presente recurso aduzindo em suas razões que a certidão não foi fornecida porque a requerente deixou de juntar documentos e informações necessárias para a emissão do documento. Afirmou ainda que diligenciou junto à SEDUC a fim de fossem apresentados os documentos necessários à emissão da certidão, bem como informou o trâmite administrativo do requerimento à Defensoria Pública (Ofícios n.º 343/2018 e n.º 342/2018). Discorreu sobre a carência de servidores na autarquia para atender à demanda de processos sob sua responsabilidade. Por fim, defendeu que não houve qualquer dano capaz de gerar reparação em razão de sua responsabilidade civil. Requereu a reforma da decisão combatida para declarar a inexistência de dano a ser ressarcido, ou, a redução do valor a ser indenizado (id nº 5005423).

Contrarrazões apresentadas no id nº 5005427.

Os autos foram distribuídos originalmente à relatoria do desembargador Ricardo Ferreira Nunes (id 5020240).

Tendo em vista a Emenda Regimental n.º 05/2016, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça deixou de emitir parecer e devolveu os autos conforme id. 5238072.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

De início, observo que o requerimento de expedição da certidão de tempo de contribuição foi formulado pela recorrida em 27/03/2017, por meio do protocolo de nº 2017/128260. Conquanto, só foi atendido em cumprimento à decisão liminar deferida pelo juízo primeiro grau. Assim, considerando a data do requerimento administrativo e a data do ajuizamento da ação ordinária de obrigação de fazer (23/04/2019), registro um lapso temporal de mais 02 (dois) anos de espera por uma certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Segundo o recorrente, não houve responsabilização civil entre a conduta do ente público e os possíveis danos morais sofridos pela recorrida, tendo em vista que a certidão não foi fornecida porque a parte deixou de juntar documentos necessários para a emissão da certidão. Conquanto, o IGEPREV não traz qualquer prova do alegado, seja de que o requerimento estava mal instruído, seja de que diligenciou junto à SEDUC, seja de que informou à Defensoria Pública acerca do trâmite administrativo do processo para emissão da competente certidão.

Tais alegações, portanto, são vazias e sem qualquer prova nos autos.

Inicialmente, há de se salientar que a responsabilidade do IGEPREV é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6°, dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, trago precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO JUDICIAL - CORREÇÃO - DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - INDENIZAÇÃO - ESTIMATIVA - PRECEDENTES DO STF.

1. Divergência jurisprudencial entre as Primeira e Terceira Seções do STJ, em torno do cabimento de indenização em favor de candidato que, impedido de continuar as provas do concurso pela administração, continuou com sucesso no certame por decisão do Judiciário, que reconheceu haver ilegalidade no ato da administração.

2. Nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição da República, a responsabilidade civil do Estado por ato praticado por seus agentes é, em regra geral, objetiva, bastando para a sua configuração a prática de ato e o nexo de causalidade com o dano sofrido.

3. Indenização que, na esteira de entendimento doutrinário e jurisprudencial do STF, pode ser estimado pelo valor da remuneração do respectivo cargo público, com as deduções do que já foi recebido pelos embargados.

4. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 825.037/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2011, DJe 22/02/2011)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ATROPELAMENTO DE MENOR CAUSADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CIVIL. QUANTUM DEBEATUR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A
responsabilidade civil do Estado é objetiva, mormente quando se tratar de risco criado por ato comissivo de seus agentes.

2. A
comprovação de dano e autoria basta para fazer incidir as regras dos arts. 37, § 6º, da Constituição, e 927, parágrafo único, do CC.

(...)

4. Em caso de atropelamento de cidadão, por viatura do Estado, que ocasione lesões corporais, deve-se arbitrar o quantum indenizatório com maior parcimônia do que geralmente cogitado para situações mais graves (morte da vítima ou sua redução a estado vegetativo). Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente provido tão-somente para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os demais dispositivos do aresto objurgado.

(REsp 1140387/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010)

Pois bem, o dano moral que, segundo José Aguiar Dias, "é o efeito não patrimonial da lesão de direito", é, como o dano patrimonial, elemento da responsabilidade civil, instituto sobre o qual se funda a pretensão da autora.

Verifica-se que é certa a ausência de justificativa plausível para a omissão da autarquia previdenciária, vez que o IGEPREV por mais de 02 (dois) anos não emitiu a certidão de tempo de serviço da autora, bem como não requereu qualquer documento necessário para que fosse emitida a certidão.

Constata-se que o IGEPREV só expediu a certidão após a concessão da tutela de urgência (ids. 10619012 e 10619016).

A par disso tenho que subsiste o dano moral no caso, uma vez que a parte autora passou por aborrecimentos, frustações e transtornos que, sem dúvida, escapa aos normais percalços da vida em comunidade.

Por esse simples fato, o dano moral já se perfaz porque ocorre
'in re ipsa'
, ou seja, pela própria coisa, prescindindo, portanto, de qualquer prova de sua existência.

O nexo de causalidade entre o dano e a conduta da autarquia é evidente, pois, aquele decorreu da conduta deste, derivada da não expedição da certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria junto ao INSS. Conforme se observa nos autos, se passaram mais de 02 (dois) anos sem que a requerida tenha fornecido legítimo direito pleiteado pela demandante.

Dessa forma, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC/15, entendo que a sentença se revela escorreita quanto a presença de dano moral indenizável, pois evidente que os transtornos vivenciados pela recorrida ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

No que tange à quantificação do dano moral é importante que se observe os princípios da moderação e da razoabilidade, a fim de que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito.

Nessa senda, entendo razoável manter o valor da indenização por dano moral no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange aos juros e correção monetária deve ser mantido o disposto em sentença, para aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

Ante ao exposto,
conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os demais termos vergastada, conforme fundamentações expostas.

É como voto.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

RELATORA

Belém, 16/08/2021